Tribunal: STF
Processo: HC 231089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.8.2023, por Sara Camargos Barbosa Machado, advogada, em benefício de Flávio Soares de Matos, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 778.509/SP.



    2. A impetrante alegou demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 778.509 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentou que “foi impetrado habeas corpus nº 778509/SP junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, datado em 14/10/2022, não sendo julgado pela r. Corte até o presente momento, embora já tenha recebido o parecer da PGR na data de 11/11/2022” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentou que o paciente “encontra-se receoso de que o habeas corpus impetrado junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja julgado de forma tardia, ou seja, após o cumprimento integral da pena de 05 anos e 10 meses e ainda sim, permanecer preso, visto que o Juízo das Execuções vem desconsiderando o período da prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltou que “o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em face da ausência de prestação jurisdicional e da violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, visto que o Juízo das Execuções vem desconsiderando o período de 02 anos, 10 meses e 8 dias cumprido durante a prisão domiciliar, configurando-se verdadeira presunção em desfavor do reeducando, o que não é admitido no Direito Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer a impetrante à concessão LIMINAR da ordem, par afim de que esse Colendo Colegiado, se digne determinar que o eminente Ministro-Relator do HC 778509/SP, do STJ, decida o HC que lhe foi apresentado em prol do paciente, com urgência. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    3. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 778.509 tramita desde 14.10.2022, tendo sido distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 18.10.2022. A medida liminar requerida foi indeferida em 19.10.2022 e os autos do Habeas Corpus n. 778.509 foram conclusos ao Ministro Joel Ilan Paciornik, com as informações e o parecer do Ministério Público Federal, em 11.11.2022.



    4. Em 14.8.2023, determinou-se fosse oficiado o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se havia data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 778.509/SP (e-doc. 6). 



    5. Em resposta ao ofício, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, informou, em 28.8.2023: 



    “Na data de hoje, foi proferida decisão pela qual não conheci do mandamus, contudo, concedi a ordem de ofício para afastar a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, decorrente do aumento da pena aplicada” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    7. No momento da impetração deste habeas corpus, a impetrante mencionou que aguardava julgamento do Superior Tribunal de Justiça desde 11.11.2022, quando recebido o parecer do Ministério Público Federal, sendo esse o ato tido como coator.



    No Ofício n. 23/GMJIP, encaminhado, em 28.8.2023, a este Supremo Tribunal, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, informou que o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício para afastar a alteração da data-base para concessão de novos benefícios na execução penal (e-doc. 8).



    8. Prolatada a decisão de não conhecimento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com a concessão da ordem de ofício, fica superada a alegação da demora para julgamento do habeas corpus.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora